Tribunal: TJBA
Processo: 8011663-74.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011663-74.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: SUELIA MARIA DA CRUZ RAMOS

Advogado(s)
:
IGOR SERRA LEITE, ROSANGELA SERRA LEITE

ACORDÃO

Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Portabilidade de empréstimo consignado sem autorização. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva. Danos morais configurados.

A questão em discussão consiste em saber se a portabilidade de empréstimo consignado realizada sem autorização expressa da consumidora configura falha na prestação de serviços e gera responsabilidade por danos morais, bem como se o quantum indenizatório arbitrado está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, sendo dispensável a prova de culpa para caracterização do dever de indenizar quando há falha na prestação de serviços. A portabilidade de empréstimo consignado sem autorização expressa do consumidor constitui falha na prestação de serviços, violando o dever de transparência e boa-fé nas relações contratuais.

Os descontos indevidos em conta corrente ou folha de pagamento configuram dano moral in re ipsa quando comprometem verba de caráter alimentar, dispensando prova específica do abalo psicológico.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8011663-74.2022.8.05.0080; Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A. Recorrido: SUÉLIA MARIA DA CRUZ RAMOS: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .